Tribunal: TJSP
Processo: 1007989-56.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Constatação de vício no sistema de câmbio alguns meses após o término do prazo de garantia contratual. Recusa ao conserto gratuito. Ajuizamento da Ação contra a Fabricante, que deixa o prazo de defesa fluir em silêncio. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Fabricante ré, que visa à reforma da sentença para a

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Constatação de vício no sistema de câmbio alguns meses após o término do prazo de garantia contratual. Recusa ao conserto gratuito. Ajuizamento da Ação contra a Fabricante, que deixa o prazo de defesa fluir em silêncio. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Fabricante ré, que visa à reforma da sentença para a improcedência, sob a argumentação de que o prazo de garantia contratual já havia terminado; o vício seria decorrente de má utilização; não houve dano moral indenizável; subsidiariamente, a indenização moral deve ser reduzida. EXAME: relação havida entre as partes que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade da Fabricante ré pelo produto fabricado e vendido que perdura durante a vida útil esperada do bem. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Fornecedora demandada que não apresentou contestação, nem comprovou a regularidade do veículo ou o alegado mau uso pela consumidora demandante, não tendo portanto se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Prejuízo moral indenizável, contudo, que não restou comprovado nos autos. Ausência de elementos indicativos de real ofensa a direito de personalidade do autor, hábeis a justificar a pretensão indenizatória no tocante. Impossibilidade de se presumir o abalo moral alegado no caso vertente. Dissabor que não passou da esfera do aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Mero inadimplemento contratual, que não dá azo à indenização moral. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*